Tribunal: TJES
Processo: 0032751-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032751-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSURANT SEGURADORA SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. ABUSIVIDADE CONDUTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por haver expressa exclusão de cobertura para algumas peças, as quais albergaria justamente a bateria em discussão, inexiste abusividade apta a ensejar a penalidade em alusão. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID nº 5684497 - Vol II - fls. 58/63 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazendo Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por
ASSURANT SEGURADORA S.A,
julgou procedente o pedido autoral para anular o processo administrativo nº 3432/2011 e, por consequência, a multa decorrente dele.

Em suas razões recursais (ID nº 5684497 - Vol II - fls. 58/63 do pdf) o ente municipal postula pela manutenção da multa aplicada e, caso superado tal ponto, para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Contrarrazões (ID nº 5684497 - Vol II - fls. 81/84 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que apesar do apelo se apresentar, até mesmo, parcialmente dissociado do ato impugnado, julgo prudente passar ao exame da questão, assentando, desde logo, ter a sentença de primeiro grau, após examinar de forma pormenorizada as alegações, anulado o processo administrativo nº 3.432/2011 e, por conseguinte, a multa dele decorrente.

Assentou que a autuação se embasou em suposto descumprimento da legislação consumerista, esclarecendo, para tanto, que a origem da penalidade em alusão se deu ante a discussão no tocante a
garantia estendida
adquirida por consumidor que, por sua vez, teria acionado o seguro para
peças não cobertas na apólice
, mais especificamente a
bateria do bem
(não garantida conforme pactuação efetuada).

Diante de tal quadro, concluiu que haveria expressa exclusão de cobertura para algumas peças, as quais albergaria justamente a bateria em discussão, de modo que inexistiria abusividade ou mesmo afronta às normas consumerista que originaram a penalidade em alusão.

Concluiu, por tal razão, que o “
contrato firmado entre consumidor e fornecedor se denomina ‘Seguro de Extensão de Garantia Diferenciada’, ou seja, o próprio nome dado ao pacto revela não se tratar de mera reprodução da garantia legal, ofertada pelo fabricante
”, acrescentando que:

[...] é
clara e objetiva a cláusula que limita a cobertura contratual
; decerto que as normas e princípios que protegem o consumidor não podem servir para reduzi-lo à posição de incapaz.

Da
simples leitura
das condições contratuais seria
possível ao consumidor concluir que o contrato que voluntariamente se propôs a firmar não ofertava cobertura completa
.

Neste ponto importante frisar não se tratar de serviço essencial, ao contrário, a garantia estendida, como comumentemente é chamada, cuida-se de contrato facultativo, e é oferecida por inúmeras empresas no mercado; decerto que uma possa oferecer maior cobertura que outra, cabendo ao consumidor livremente escolher.

No caso posto em xeque deve ser
prestigiado o pacta sunt servanda
, notadamente porque aplicar a legislação consumerista indiscriminadamente vai de encontro ao próprio capitalismo e a liberdade de contratação.

O contrato objeto dos autos é cristalino em suas disposições, cumprindo fielmente o dever de informação que lhe é imposto pelo CDC. Destarte, de rigor a manutenção do pactuado. [...]

Afirmou, por tal razão, ser “
forçoso o reconhecimento da ilegalidade da penalidade imposta pelo Procon, razão pela qual deve ser anulada a decisão proferida em sede do processo administrativo nº 3432/2011, por afrontar a legislação sobre o tema
”.

Dessa forma, sobretudo em exame da cláusula 3.1, “a” do contrato colacionado (ID nº 5684497 - Vol I - fl. 110 do pdf) que, justamente, prevê as hipóteses de exclusão de cobertura, que
não vejo elementos aptos a divergir da conclusão alçada pela sentença
.

Isso porque é expresso o contrato ao assentar que são bens
não abrangidos pela cobertura
os “
componentes que são consumíveis ou sofram desgaste natual tais como: pilha [...]
BATERIAS
[...]
”.

Ressalto, ademais, que a conclusão apresentada na sentença encontra amparo na jurisprudência, senão vejamos:

[...]
Seguro de garantia estendida de aparelho celular
– Exclusão de cobertura de bateria –
Validade da cláusula, inclusive porque se trata de componente sujeito a desgaste pelo uso
– Ausência de ato ilícito por parte da fornecedora – Vício de qualidade do produto não configurado – Indenização por danos morais indevida – Sentença reformada – Recurso a que se dá provimento" (
TJSP
- RI 10051993620218260297, Rel. Des.
Mauricio Ferreira Fontes
,2ª Turma Cível e Criminal, DJ 21.1.2022 - destaquei).

Assim, mantida a sentença, não vejo razões para alterar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas e honorários (valor de 10%).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o estabelecido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2023 às 16:42:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47734719092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR